Tribunal: STF
Processo: RE 603624
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae
    Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, o Instituto Aço Brasil, nos termos da petição n. 16717/2020. 
    2. O art. 138, caput, do CPC/2015, autoriza a admissão, pelo relator(a), de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e o requerente ostente representatividade adequada. A intervenção do amicus curiae, na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por esta Corte.
    3. A utilidade e a conveniência da intervenção do amicus curiae também deverão ser previamente examinadas pelo relator, na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o seu pleito de ingresso no processo. É por isso que o art. 138, caput, do Código de Processo Civil lhe confere um poder discricionário (“o relator […] poderá, por decisão irrecorrível, admitir...”), e não vinculado.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, a cargo do relator(a) do processo, acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução do problema jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto, acrescida da interpretação jurídica definida pelos precedentes formados por este Supremo Tribunal Federal, desautoriza falar, pois, em direito subjetivo do requerente à habilitação nessa condição.
    4. No caso concreto, de início, configurada a legitimidade do requerente para pleitear seu ingresso nesse processo, na qualidade de amicus curiae, uma vez que o Instituto Aço Brasil, antigo Instituto Brasileiro de Siderurgia, fundado no ano de 1963, representa, no contexto nacional, os interesses e contribui nos debates acerca das questões que circundam a indústria nacional produtora de aço, conforme estatuto social juntado no processo.
    O pedido para ingresso no feito como amicus curiae foi protocolado em 24.03.2020, sendo que sua liberação para a pauta ocorrera em 19.12.2016 e a inclusão no calendário de julgamento em 17.12.2019, com a designação da sessão para o dia 30.04.2020. Nesse contexto, a jurisprudência formada por este Supremo Tribunal Federal é no sentido da intempestividade do pleito, porquanto protocolado em momento posterior à liberação do processo para pauta de julgamento, prazo estabelecido como limite temporal para propiciar utilidade na participação do amicus curiae no processo, conforme os seguintes precedentes: ADPF 449-AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 18.5.2018, DJe 13.6.2018; RE 606199, Ministro Teori Zavascki, decisão de 30.8.2013, DJe 04.9.2013; ADI 4439, Ministro Ayres Britto, decisão de 02.10.2012, DJe 08.10.2012; ADPF 186, Ministro Ricardo Lewandowski, decisão de 16.11.2011, DJe 18.11.2011; ADC 16, Ministro Cezar Peluso, decisão de 04.11.2009, DJe 09.11.2009.
    Nada obstante a regra definida da intempestividade, o Plenário igualmente fixou entendimento pelo afastamento desta regra, devidamente justificado, quando presentes os critérios de relevância da controvérsia, representação qualificada do requerente e possibilidade de efetivo incremento argumentativo do processo, conforme, por exemplo, o decidido no julgamento do RE 760.931, de minha relatoria. Na espécie, como destacado pelo requerente, na sua manifestação, não foi admitido nenhum amicus curiae no processo, de modo que se justifica a sua intervenção, em razão da sua representação qualificada e efetiva capacidade de contribuição argumentativa e técnica sobre a matéria constitucional. Ademais, o processo fora excluído da pauta do dia 30.4.2020 para futura remarcação de sessão de julgamento, fato que abre a o interesse do Plenário para análise da perspectiva argumentativa a ser agregada com a manifestação do requerente.
    5. Ante o exposto, defiro o pedido formulado para a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae. 
    À Secretaria. Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora